Tribunal: TJDFT
Processo: 0728828-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por GILSON PEREIRA, em face à decisão da Quarta Vara Cível de Taguatinga, que indeferiu pedido de gratuidade de justiça, em ação de cobrança de taxas condominiais ajuizada pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PATRÍCIA. O agravante alegou que não poderia arcar com as despesas processuais sem prejuízo da própria subsistência e de sua família. Daí porque formulou o pedido de gratuidade no bojo da contestação e apresentou declaração de hipossuficiência, comprovante de rendimentos e de despesas regulares. O pedido foi indeferido, sob o fundamento de que o requerente teria renda mensal superior a R$6.000,00 e as custas no Distrito Federal estariam entre as mais baixas do país. Em sede de recurso, reiterou-se os fundamentos deduzidos na origem. Requereu a antecipação da tutela recursal e, ao final, seu provimento para deferir a benesse processual. Inicialmente dispensado o preparo, a teor do art. 99, §7o, do Código de Processo Civil. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de antecipação da tutela recursal em sede de agravo de instrumento, o qual tem por objeto decisão denegatória da gratuidade de justiça. Inicialmente, cabe salientar que o Novo Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na própria petição do recurso. Quanto ao recolhimento do preparo do recurso, onde se persegue o próprio benefício processual, sua exigência somente será cabível após exame dos respectivos pressupostos pelo relator. Desse modo, passo à apreciação desses requisitos conjuntamente com o pedido de antecipação da tutela recursal. A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos juntados aos autos na origem, tenho como presentes os requisitos. A gratuidade de justiça é benefício processual deferido aos hipossuficientes, assim entendidos aqueles que demonstrarem não possuir condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo da própria subsistência ou da família. Desta forma, para a concessão da benesse, deve-se ter em conta não somente os ganhos, mas também as despesas sob responsabilidade do postulante. Do exame da decisão vergastada, duas razões justificariam o deferimento da liminar. Primeiro, a renda comprovada do requerente está aquém dos R$6.000,00 consignados. Conforme demonstrativos anexados aos autos, recebe R$2.926,65,00 de proventos de aposentadoria do INSS e R$2.851,17 de trabalho assalariado como vigilante, perfazendo um total de R$5.777,82 de renda bruta. E segundo, porque se considerou tão somente os rendimentos como critério objetivo para análise do pedido, sem sequer tecer considerações quanto às despesas correntes comprovadas documentalmente, tais como desconto de imposto de renda retido na fonte (R$135,39) e previdência social (R$263,68) e pagamento de moradia (aluguel, condomínio e energia elétrica). Consta que o recorrente tem despesa de R$1.208,00 com aluguel, R$400,00 de condomínio (conforme consta de seus extratos bancários) e R$180,00 de conta de luz, o que comprometeria parcela considerável de sua renda. Por fim, é de todo irrelevante que as custas judicias sejam módicas, uma vez que a gratuidade de justiça abrange um universo de despesas consideravelmente maior, tais como honorários de sucumbência e eventualmente o pericial. O risco ao resultado útil do recurso está igualmente configurado. Em sua defesa o requerido alegou que já “entregou as chaves” do imóvel à Caixa Econômica Federal desde o ano de 2015, a quem caberiam os débitos de condomínio e requereu seu chamamento ao processo. Contudo, o processamento da intervenção de terceiros foi condicionado ao recolhimento das custas. Assim, neste juízo perfunctório, mostra-se razoável a existência do direito invocado, para fim de deferimento da liminar, a fim de obstar a extinção do processo, sua paralisação ou o acesso a instância revisional. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para antecipar a tutela recursal e deferir gratuidade de justiça e dispensar, provisoriamente, o recolhimento do preparo, até a submissão da questão em definitivo ao Colegiado. Estendo, de igual modo, o efeito esta decisão ao processo na origem, de modo a permitir o prosseguimento dos atos judiciais e para fim do §1o do art. 98 do CPC, até o julgamento final deste recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto aos agravados manifestarem-se no prazo legal. Após, com ou sem manifestação, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de agosto de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator